Tribunal: CARF
Processo: 10140.720389/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
No Processo Administrativo Fiscal, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, nos termos do art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no art. 16, III, do mesmo diploma. A apreciação de matéria não contestada expressamente pela recorrente, quando da impugnação, fere o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que, não impugnada, tal matéria não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Não tendo sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la, configurando, portanto, a preclusão processual.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150). Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720389/2013-95
ACÓRDÃO
2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
No Processo Administrativo Fiscal, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, nos termos do art.
17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no art.
16, III, do mesmo diploma. A apreciação de matéria não contestada
expressamente pela recorrente, quando da impugnação, fere o princípio
do duplo grau de jurisdição, uma vez que, não impugnada, tal matéria não
pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Não tendo sido
objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância
examiná-la, configurando, portanto, a preclusão processual.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
2
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no
150). Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação
a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação
obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato
ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento
diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
As autuações (fls. 02-35), com relatório fiscal às fls. 36-43, versam sobre a cobrança
de contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação, pelo adquirente de produto rural
comercializado por produtor pessoa física — DEBCADS n.o 51.008.965-8 e 51.008.967-4 — e de
contribuição ao SENAR — DEBCADS n.o 51.008.966-6 e 51.008.968-2.
Trata-se de processo decorrente do mesmo procedimento fiscal que levou à
autuação do processo n.o 10140.720390/2013-10, contudo, no caso aqui analisado, foram
lançados créditos de contribuições cujos depósitos foram efetuados em juízo, estando com
exigibilidade suspensa, por força da ação impetrada pela empresa, ao passo que no processo n.o
10140.720390/2013-10 foram lançados os créditos relativos às compras cujos depósitos não
foram evidenciados.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 333-340), argumentando em síntese que:
a) Sua impugnação versa tema distinto daquele deduzido nas ações judiciais
intentadas perante a Justiça Federal de Campo Grande — MS, conforme
comprovam as cópias integrais das respectivas iniciais, a teor do que dispõe
a Súmula CARF n.o 1, que admite essa possibilidade e exclui a concomitância
para situações tais. Por essa razão, muito embora nas ações judiciais tenham
sido efetuados depósitos judiciais, o que determina a concomitância é a
identidade de temas deduzidos, tanto na esfera judicial, quanto na
administrativa. E, no caso presente, o tema discutido na esfera judicial, por
ser distinto do apresentado na presente impugnação, não afasta a
possibilidade do contraste do lançamento na esfera administrativa, sendo
certo que a teor da Súmula CARF já referida, a prejudicialidade da
impugnação só se dá na hipótese de identidade de temas, o que não é o
caso.
b) O dispositivo legal que determinava a obrigação do adquirente de reter e
recolher o tributo, ou seja, o art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, foi
expressamente declarado inconstitucional pelo STF, tanto no RE
363.852/MG, quanto no RE 596.177/RS, inexistindo até o momento lei em
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
4
sentido formal e material que prescreva para o adquirente aquela indigitada
obrigação. Com isso, a ora impugnante, não pode figurar no polo passivo de
uma relação tributária da qual não participa como contribuinte. Trata-se da
rigorosa necessidade da observância do princípio da legalidade tributária,
que tem assento no art. 150, inciso I, da Constituição da República. Dessa
forma, é de se concluir que na atualidade, inexiste previsão legal para
responsabilizar o adquirente pela obrigação do produtor rural empregador
pessoa física, de reter e recolher a contribuição social prevista no art. 25,
incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991, com redação do caput determinada pela
Lei n° 10.256/2001. Assim, sem dúvida, insubsistente a pretensão fiscal
exigida da impugnante na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física empregador. E, uma vez insubsistente a
exigência principal, o mesmo caminho terá aquela dela decorrente, como no
caso a exigida em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais de trabalho.
c) A contribuição ao SENAR representa mero adicional da contribuição à
seguridade social, como expressamente dispõe o § 1° do art. 25 da Lei n°
8.870 de 15 de abril de 1994. Mas não é só. O caráter acessório ou
complementar dessa referida contribuição é também estabelecido
expressamente no § 3° do art. 3° da Lei n° 8.315/91 acima referido, quando
dispõe que “a arrecadação da contribuição será feita juntamente com a da
previdência. Fazendo síntese, a contribuição ao SENAR, por expressa
disposição legal é mero adicional da contribuição ao FUNRURAL e somente
pode ser exigida juntamente com a da previdência social referida. Ainda, em
outro dizer, a contribuição em relevo não detém natureza autônoma em
relação à contribuição ao FUNRURAL, sendo palmar a conexão jurídica
interligando a contribuição para o SENAR e a contribuição previdenciária
sobre o valor da comercialização rural, ambas, inclusive com idêntica base
de incidência. E, uma vez reconhecido o bom direito acima deduzido e
proclamada a inexistência de relação jurídica resultante do fato gerador da
contribuição destinada ao SENAR, de forma autônoma, reconhecida a
insubsistência da exigência da contribuição previdenciária por sub-rogação,
que o mesmo tratamento seja utilizado na contribuição ao SENAR, que
somente será devida pelo produtor rural e será exigida juntamente com a
contribuição previdenciária, não colhendo, tanto uma quanto outra, por
sub-rogação.
Pede, ao final, a declaração de insubsistência da ação fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
5
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 432-448) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INOCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Quando a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial cujo objeto e o pedido não são coincidentes com os contidos no processo
administrativo, não fica caracterizada a renúncia pelo contribuinte às instâncias
administrativas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 10.256/2001 E A RATIFICAÇÃO DOS INCISOS DO I E II
DO ART. 25 PELO CAPUT - TÉCNICA LEGISLATIVA.
Ao presente caso, aplica-se o inciso III do art. 12 da Lei Complementar n° 95/98,
com fundamento de validade no art. 59, parágrafo único, da CF, que dispõe sobre
a elaboração; a redação; a alteração e a consolidação das leis, em cujas regras não
consta o impedimento de aproveitar a redação do dispositivo alterado naquilo
que for pertinente.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6o
da Lei 9.528/97, na redação da Lei 10.256/2001 e não cabe à autoridade
administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 05/09/2014 (fls. 459),
apresentou recurso voluntário (fls. 460-479), em 06/10/2014, reiterando os argumentos da
impugnação, à exceção daqueles acerca da ausência de concomitância, pois foram acolhidos pela
decisão recorrida.
Da petição de revisão do lançamento
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
6
Na sequência, a recorrente apresentou petição (fls. 486-490) na qual requer a
revisão do lançamento, com fundamento no Parecer PGFN n.o 396/2013 e Parecer Normativo
COSIT n.o 8/2014 e no RE 759.244/SP, nos seguintes termos:
Nos autos acima referidos foram formuladas exigências de FUNRURAL sobre
saídas com fim específico de exportação, na chamada exportação indireta,
conforme consta do anexo Auto de Infração – DEBCAD 51.008.967-4.
As compras destinadas ao mercado externo foram relacionadas no Anexo II do
Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração. Assim, sobre essas operações,
identificadas como exportação indireta, foram exigidas da requerente as
contribuições ao FUNRURAL, por sub-rogação nas obrigações do empregador rural
pessoa física.
Precisamente essas operações, quando do julgamento do RE 759.244/SP, foram
julgadas inconstitucionais pela Composição Plenária do Supremo Tribunal Federal,
em feito com repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza
objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte,
„mas sim o bem quando exportado‟, portanto, irrelevante se promovida
exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2*, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies,
portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1*/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento
à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que
conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1* e 2*, dos arts.245
da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela
Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2*, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá
provimento”.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
7
Em face desse v. acórdão, que proclamou decisão claramente benéfica ao
contribuinte, é de se aplicar o contido no item 4.1 do PARECER PGFN n.o
396/2013, que assim dispõe:
“Possibilidade de revisão de ofício dos lançamentos já efetuados e
retificação de ofício das declarações do sujeito passivo. A introdução do
novo entendimento jurídico mais benéfico ao contribuinte deve aplicar-se
retroativamente aos lançamentos já efetuados (ou às declarações já
apresentadas) sob a regência da interpretação mais gravosa, de modo a
afastar a exigência tributária em desacordo com a nova exegese.
Inteligência dos arts. 146 e 149 do CTN. Possibilidade do exercício da
autotutela. Não há prazo para que a Administração Tributária proceda, de
ofício, à revisão dos lançamentos já efetuados ou à retificação das
declarações do sujeito passivo, a fim de eximi-lo do crédito tributário não
extinto e indevido. Nas hipóteses em que extinto o direito de crédito, a
atuação de ofício da autoridade administrativa não se mostra mais cabível,
haja vista a incidência específica do art. 168 do CTN, que condiciona a
correção do erro e a devolução do indébito à apresentação de
requerimento pelo contribuinte, dentro dos prazos expressamente
previstos”.
Atualmente, por força de recurso voluntário, os autos encontram-se em fase de
distribuição junto ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Todavia, a anexa cópia do recurso voluntário, comprova que a matéria aqui
deduzida não se encontra submetida ao Órgão de Julgamento Administrativo
acima referido (PN COSIT N' 8/2014).
A competência para essa indigitada revisão, nos termos do que dispõe o PARECER
NORMATIVO COSIT n.o 8 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014, é da Autoridade
Administrativa da Unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal.
Acrescenta que o valor do crédito pretendido nos autos suprarreferidos, a cada
competência, foi depositado judicialmente nos autos do Processo No 0008714-
88.2008.403.6000, que tramita perante a 4a Vara Federal da Primeira Subseção
Judiciária de Mato Grosso do Sul, conforme referido no Relatório Fiscal do
presente processo.
Os documentos anexos comprovam os depósitos judiciais mensais, detalhados
nos relatórios as saídas com fim específico de exportação e as saídas referentes
ao mercado interno.
É da essência do ato administrativo e para a sua validade, seja sua prática por
autoridade competente.
Assim, requer seja avocado o presente feito que se encontra aguardando
distribuição para uma das Câmaras da Colenda Segunda Seção do CARF, para que
Vossa Senhoria, nos termos do que dispõe o PARECER PGFN No 396/2013,
acolhendo as razões precedentes, e o que consta da orientação jurisprudencial
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
8
firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 759.244/SP,
com repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do CPC, revendo de ofício o
lançamento aqui mencionado.
Esse é o entendimento consagrado no Parecer PGFN acima referido, segundo o
qual a orientação jurisprudencial assim pacificada introduzindo entendimento
jurídico mais benéfico ao contribuinte, deve aplicar-se retroativamente aos
lançamentos já efetuados, de modo a afastar a exigência tributária em desacordo
com a nova exegese, como permitem os arts. 146 e 149 do Código Tributário
Nacional.
Finalmente para acrescentar que a requerente objetivando aderir ao PRR, desistiu
formalmente da Ação Declaratória No 0008714-88.2008.403.6000, na qual foram
efetuados os depósitos judiciais acima noticiados e comprovados, tanto para as
operações de exportação, como para aquelas relativas ao mercado interno,
conforme comprovante anexo.
Diante dessa circunstância, efetuada a revisão do lançamento aqui pleiteada, seja
orientada a D. Representação Judicial da Fazenda para efetuar o levantamento
tão somente dos depósitos judiciais pertinentes às operações de mercado interno
claramente comprovados no presente requerimento, tendo em vista que a
parcela de depósitos correspondentes às exportações, serão levantadas pela
requerente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Como relatado, as autuações (fls. 02-35), com relatório fiscal às fls. 36-43, versam
sobre a cobrança de contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação, pelo adquirente de
produto rural comercializado por produtor pessoa física — DEBCADS n.o 51.008.965-8 e
51.008.967-4 — e de contribuição ao SENAR — DEBCADS n.o 51.008.966-6 e 51.008.968-2.
A defesa da recorrente assenta-se sobre dois argumentos: (i) a ilegalidade da sub-
rogação quando da aquisição de produção rural comercializada por pessoa física e a insubsistência
da exigência de contribuição previdenciária sobre o valor comercial da produção rural dos
empregadores, pessoas físicas e jurídicas, antes e após o advento da Lei n.o 10.256/2001; e (ii) a
insubsistência da exigência de contribuição ao SENAR. Esses argumentos serão analisados abaixo.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
9
Acerca do conhecimento do recurso, é preciso destacar que ao apresentar seu
recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos petição na qual requereu o afastamento da
cobrança ora analisada, com base em pareceres normativos que autorizam a revisão de ofício do
lançamento quando a jurisprudência consolidada for favorável ao pleito do contribuinte. Segundo
a recorrente, trata-se da situação aqui vista, uma vez que “[...] foram formuladas exigências de
FUNRURAL sobre saídas com fim específico de exportação, na chamada exportação indireta [...]” e
“[...] essas operações, quando do julgamento do RE 759.244/SP, foram julgadas inconstitucionais
pela Composição Plenária do Supremo Tribunal Federal, em feito com repercussão geral e na
sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil [...]”.
Consultando a sucinta impugnação apresentada, verifico que o contribuinte não
impugnou a matéria, limitando-se a arguir acerca dos pontos i e ii acima sintetizados. Em
decorrência disto, a matéria não foi apreciada pela primeira instância. Logo, deve ser considerada
preclusa, nos termos do art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, e não pode ser agora analisada.
Não conheço, portanto, dos argumentos relativos à inconstitucionalidade da
incidência de contribuição devida por sub-rogação, pelo adquirente de produto rural
comercializado por produtor pessoa física, em relação à exportação indireta.
Sobre a ilegalidade da sub-rogação quando da aquisição de produção rural
comercializada por pessoa física e a insubsistência da exigência de contribuição previdenciária
sobre o valor comercial da produção rural dos empregadores, pessoas físicas e jurídicas, antes e
após o advento da Lei n.o 10.256/2001
Afirma a recorrente que em virtude das decisões no RE 363.852/MG e no RE
596.177/RS, o artigo 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991 tornou-se inválido, de modo que não há
mais fundamento legal para responsabilizar o adquirente pelas contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física, previstas no art. 25 da mesma lei. Sem razão, contudo.
Nos termos dos autos de infração, o lançamento refere-se ao período de janeiro a
dezembro de 2009 e teve como base legal a Lei no 10.256/2001, o que atrai a aplicação da Súmula
CARF n.o 150 (vinculante para este órgão):
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
Em relação aos demais argumentos suscitados pela recorrente, verifico que todos
relacionam-se à inconstitucionalidade da exigência, o que atrai a aplicação da Súmula CARF n.o 2
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
10
que veda o controle de constitucionalidade de normas no processo administrativo com
fundamento no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Sobre a contribuição ao SENAR
Em relação à exigência de contribuição ao SENAR, verifica-se que esta tem como
fundamento o art. 6o da Lei 9.528/97, com a redação da Lei 10.256/01. Neste sentido, concluiu o
acórdão de primeira instância, para manter a cobrança:
O lançamento, por sua vez, trata da contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR (outras entidades e fundos – terceiros) prevista no
artigo 6o da Lei 9.528/97: “A contribuição do empregador rural pessoa física e a
do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.” (Redação dada pela
Lei 10.256, de 09/07/2001)”. A empresa adquirente da produção, uma vez que
sub-rogada por lei, fica obrigada ao recolhimento das contribuições sociais dos
produtores rurais com destinação à seguridade social e ao SENAR, mesmo que
não as tenha descontado quando da operação de comercialização. Portanto, o
crédito objeto do presente lançamento tem sua sustentação legal no art. 6o da Lei
9.528/97, com a redação da Lei 10.256/01, conforme fundamentos legais do
relatório FLD – Fundamento Legais do Débito. Em relação à alegação de
inconstitucionalidade, conforme já relatado no tópico acima, ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, esclarece-se novamente que, dada a presunção de
constitucionalidade das leis, decorrentes do processo legislativo pátrio, em que há
o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do
Poder Executivo, não cabe ao órgão julgador administrativo – integrante do Poder
Executivo – considerar inconstitucional norma que o Congresso Nacional aprovou
e Presidente da República promulgou.
Aqui merece reparos a decisão recorrida, uma vez que a sub-rogação dos
adquirentes no pagamento da contribuição ao SENAR somente foi instituída validamente com a
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
11
entrada em vigor da Lei no 13.606/2018 que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no
9.528/1997. Neste sentido, o Parecer SEI no 19.443/2021/ME incluiu na lista de dispensa de
contestação e recursos o tema aqui analisado, em virtude de sua pacificação na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Também neste sentido precedentes desta turma e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES. As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163. O pedido de diligências e/ou
perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a
solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente
quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do
órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas. O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no
163). INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à
sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa
física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150). Enquanto não transitar em julgado a ADI
4.395, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não
for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de
aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato
ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
12
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do
enunciado sumular. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021 Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE
TRIBUTO NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA. O fundamento
da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo inadimplido e não
declarado ou declarado de forma inexata. (Acórdão no 2201-011.566, de
07/03/2024, Rel. Marco Aurelio de Oliveira Barbosa).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018(art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-010.585, de 20/12/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Sendo o fato gerador, como relatado, atinente ao período de 01/2009 a 12/2009,
deve ser dado provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
Conclusão
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.447 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720389/2013-95
13
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 804
DF CARF MF
Original